Tribunal: TCU
Processo: 005.148/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5289/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.148/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônia Alves dos Reis Batista (XXX.893.974-XX); Epifânio Souza da Silva (XXX.974.643-XX); Eronildes de Oliveira Altino (XXX.524.893-XX); Joaquim Cardoso Sena (XXX.279.013-XX); José Alberto de Moura (XXX.228.593-XX); José Borges da Costa (XXX.700.583-XX); José Galdino Leão de Sales (XXX.922.813-XX); Luís Gonzaga de Castro (XXX.652.273-XX); Maria José Santos (XXX.749.993-XX); Nivaldo de Sousa Melo (XXX.892.973-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.